Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. REGIME INICIAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não satisfeitos tais vetores, não há que se falar em atipicidade material da conduta.
2. Para averiguar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o colendo STJ utiliza-se de um critério objetivo, também abraçado pela jurisprudência deste egrégio TJDFT, de que o valor da res furtiva não ultrapasse o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
3. O cometimento de furto qualificado pelo concurso de pessoas e a reincidência em crimes patrimoniais indica a contumácia delitiva do réu e evidencia o elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.
4. Se o conjunto probatório dos autos demonstra que o réu praticou o crime com comunhão de esforços e em unidade de desígnios com outrem, resta configurada a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso IV, do CP, sendo incabível a desclassificação da conduta para o crime de furto simples.
5. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, os maus antecedentes e a multirreincidência do réu autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes do c. STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.